Tribunal: CARF
Processo: 10380.726027/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726027/2017-17
ACÓRDÃO
2302-003.904 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2016 a 01/04/2016
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. 170-A DO CTN.
O Contribuinte deve comprovar a origem dos créditos compensados. Caso
proveniente de decisão judicial, nos termos do art. 170-A do Código
Tributário Nacional, é vedada a compensação mediante o aproveitamento
de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Joao Mauricio Vital (substituto[a]integral), Angelica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente).

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.904 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726027/2017-17
2
RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório constante da decisão de piso, que bem descreve o
processo (e-fls. 153/159):
Trata-se de Despacho Decisório que não homologou compensação realizada pela
empresa acima identificada por ser considerada indevida, período de apuração de
02/2016 e 04/2016, no valor de R$ 79.874,57.
A Auditora-Fiscal relata que o crédito analisado é decorrente dos pagamentos
indevidos que foram detalhados pelo contribuinte na documentação apresentada
à fls. 6 a 9. Esclarece que confrontando a origem dos créditos detalhados pelo
contribuinte com o relatório CCORGFIP, fls. 13 a 19, verifica-se que existe uma
inconsistência na competência 09/2015. O Contribuinte informa um pagamento
em GPS no valor de R$ 189.292,50, entretanto, o valor apurado no sistema
CCORGFIP é de apenas R$ 109.417,93, que corresponde exatamente ao valor
declarado em GFIP.
Conclui a Auditora que o valor de R$ 79.874,57 utilizado pelo Contribuinte como
crédito nas compensações para extinguir débitos das competências 02 e 04/2016,
inexiste, devendo ser não homologada a compensação, pois trata-se de crédito
sabidamente inexistente compensado em GFIP.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 7a Turma da DRJ/CTA, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório. É ver a ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2016 a 01/04/2016
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Considera-se indevida a compensação quando o Contribuinte não comprova a
origem dos créditos compensados.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 165/167), alegando, em breve síntese:
a) “Analisando os documentos acostados pela própria Auditora Fiscal, vê-se que foi
constatado o recolhimento no valor de R$ 189.292,50 (fls. 18 e 24 do Processo
Administrativo n.o 10380.726027/2017-17)”;
b) Além disso, “obteve os 3 (três) Acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional
Federal da 5a Região favoráveis às suas pretensões”, qual seja, obter o
reconhecimento do direito de não se submeter ao recolhimento da Contribuição
Previdenciária Patronal incidente sobre os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, 1/3 de férias, 15 (quinze) dias anteriores ao auxílio-doença e auxílio-
acidente e do aviso prévio indenizado;
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.904 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726027/2017-17
3
c) Diante disso, os valores devidos pela Recorrente devem ser revistos, com vistas
a adequá-los aos julgamentos em questão, uma vez que os referidos
recolhimentos foram realizados após o ajuizamento e aos referidos Acórdãos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A recorrente alega que, “ao fazer uma auditoria interna, constatou que recolheu
Contribuições a maior no mês de setembro/2015, no valor de R$ 79.874,57”.
Não obstante, como bem esclarecido pela decisão de piso, analisando os autos
verifica-se no sistema CCORGFIP que na competência de 09/2015 o valor informado em GFIP pela
própria empresa foi de R$ 189.292,41, o qual foi totalmente pago em GPS. Isto é, há exata
correspondência entre o valor declarado em GFIP e aquele efetivamente recolhido pelo
Contribuinte. Assim, nesta competência não há créditos pela empresa a serem compensados (e-fl.
155).
Ainda, aduz que os créditos utilizados na compensação são relativos a ações
judiciais ajuizadas visando o não pagamento de contribuições previdenciárias sobre diversas
verbas.
Destaca-se que a lide, no caso do presente processo administrativo, não envolve o
mérito do direito creditório alegado pelo contribuinte na ação judicial (ou seja, se as rubricas lá
discutidas integram ou não a base de cálculo das contribuições previdenciárias), afastando,
portanto, a concomitância por identidade de matéria (nos termos da Súmula 1 do CARF).
Conforme pontuado pela DRJ, tal argumentação contradiz os esclarecimentos
prestados no decorrer do procedimento fiscal, no sentido de que a origem dos créditos não seria
proveniente de ações judiciais, mas de mero pagamento indevido. Os créditos não foram
vinculados às ações judiciais quando do preenchimento do Audcomp.
Além disso, como demonstrado pela decisão de piso, os três acórdãos de decisões
judiciais que supostamente amparariam os seus créditos (Processos n.
0013434.15.2009.4.05.8100,
005326-26.2011.4.05.8100
e
0801501-36.2014.4.05.8100)
consignaram, expressamente, que as compensações somente poderiam ser realizadas após o
trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN.
Nessa linha, entendo que a recorrente não comprovou os créditos que
supostamente detinha. Caso fossem amparados nas decisões judiciais, como defende, imperioso
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.904 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726027/2017-17
4
aguardar o trânsito em julgado, o que não havia ocorrido à época (no momento das
compensações).
A compensação antecipada feriu os próprios comandos das decisões, que, embora
reconhecessem o indébito, determinaram que a compensação somente poderia ocorrer após o
trânsito em julgado da sentença.
Portanto, deve-se manter a glosa das compensações realizadas.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer o recurso e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 174
DF CARF MF
Original